Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-93.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003620-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR BORGES DOS SANTOS - CPF: 049.985.121-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – TRÁFICO PRATICADO NO INTERIOR DE MINIESTÁDIO DE FUTEBOL – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE REPRIMENDA ASSOCIADO À CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrado que o tráfico de drogas ocorreu no interior de miniestádio de futebol.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o apenado reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, do Código Penal, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a determinação do regime não se encontra fundamentada exclusivamente na quantidade de pena, propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jair Borges dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003620-93.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 642 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 195388234).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 195388236).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 197369156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Jair Borges dos Santos
foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 642 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade

Sem razão, contudo.

No tocante à causa de aumento, verifico que o policial militar André Luiz de Souza foi enfático em afirmar, em Juízo, que estava realizando rondas pelo Bairro Pedregal, nesta Capital, e, ao se aproximarem do miniestádio do referido bairro, avistaram o acusado
Jair
, o qual, ao perceber que iria ser abordado pela guarnição, dispensou ao solo uma capa de óculos contendo 12 “cabecinhas” de maconha, totalizando 45,03g (quarenta e cinco gramas e três centigramas).

Sob o crivo do contraditório, o apelante confirmou que estava no campo de futebol com outras pessoas quando foi abordado pela equipe policial, bem como que a droga foi encontrada no local.

Assim, demonstrado que o tráfico de drogas ocorreu no interior do miniestádio de futebol do bairro Pedregal, impõe-se manter a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...) Apresenta-se corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), se o tráfico de drogas foi praticado no interior de mini-estádio de futebol (STJ, HC 210787/RJ). (...)”
(TJMT, AP N.U 0012064-40.2017.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

No que diz respeito ao regime inicial, igualmente, não prospera a pretensão do apelante, uma vez que o
quantum
de reprimenda encontrado ao cabo da dosimetria – 6 anos e 5 meses de reclusão – e a condição de reincidente do acusado, o qual registra condenação definitiva anterior por roubo majorado (SEEU N.U 0012809-17.2018.8.11.0064), impõem a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”,
contrario sensu
”, do Código Penal, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional.”
(AgRg no HC n. 737.128/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

“(...) 2. Tratando-se de réu reincidente, fica afastada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a ausência de um dos requisitos exigidos para sua concessão que é a primariedade, justificando-se, ainda, o recrudescimento do regime prisional, a despeito de a pena final aplicada ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão.”
(AgRg no HC n. 837.627/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024